Tribunal: TJES
Processo: 5000210-17.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-17.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA GIACOMIN BOF e outros (2)

RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES e outros (2)

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
ratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as
demandadas
em face da sentença (id. 3809058
)
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condenar as
requeridas, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente em ofertar a venda de livro de inglês para a turma do 5º ano do ensino fundamental, objeto dos presentes autos, pelo valor de R$ 172,90
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso interposto pela requerida EDIÇÕES SM (id. 3809059), a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de venda casada, a cobrança pelo material didático seria intrínseca ao serviço adquirido.

Por outro lado, o recurso manejado pela requerida SESC AR/ES (id. 3809066) suscita preliminar de ilegitimidade passiva desta ré, ao imputar à outra recorrente a responsabilidade pelas diretrizes comerciais do material didático e, no mérito, sustentar a tese de ausência de venda casada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria matriculado sua filha
na instituição de ensino requerida (SESC – Aracruz),
no quinto ano do ensino fundamental,
no ano de 2021 e embora
nos anos anteriores os livros didáticos fossem vendidos
em separado, para cada matéria,
a autora não conseguiu comprar
o material da matéria
de língua inglesa,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na
disponibilização (remunerada) do respectivo material e indenização por danos morais.

R
ejeita-se a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida SESC,
pois pel
a
teoria da asserção, aplicada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, resta
evidenciada
a pertinência subjetivada desta ré, responsável pela matrícula da infante
,
com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É
como voto.

DO MÉRITO

C
om efeito, em que pese os argumentos dispendidos por ambas as recorrentes, não se pode desconsiderar a presente com relação de consumo e, nesse aspecto, embora se reconheças as peculiaridades do contrato
de serviços educacionais,
resta incontroverso o fato de que nos anos anteriores os livros eram vendidos ‘avulso’, para cada matéria, a parte não questiona os métodos
de ensino,
mas a imposição de cobrança do kit de livros (material didático) quando se buscou adquirir apenas a matéria de língua inglesa e esta circunstância,
a todo evidência, releva prática abusiva
disciplinada no artigo 39, inciso I, CDC.

A
propósito, nesse sentido.

Curso de inglês. Recurso da ré. Contrato. Cláusula abusiva. Venda casada de aulas e material didático
. Nulidade contratual. Multa pela rescisão indevida. Rescisão por culpa da ré. Dever de devolução do valor pago. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação entre as partes e verossimilhança das alegações autorais. Assim, afigura-se autorizada a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à ré o dever de demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Alegação da parte autora de que os serviços não foram adequadamente prestados. Problemas narrados de forma pormenorizada. A ré não comprovou que o curso foi prestado de forma adequada, certo que sobre si recaia o ônus da prova. Ata notarial que não serve ao fim pretendido. Relatos de tentativas de solução do acesso à plataforma on line por meio telefônico, sem sucesso. Possibilidade de juntada aos autos de gravações contendo as conversas travadas. Providência não adotada pela empresa recorrente. Contrato celebrado entre as partes apresenta cláusula abusiva porquanto pois não fez distinção entre os valores do curso (aulas) e do material didático,
o que caracteriza venda casada
. À luz do Código de Defesa do Consumidor é abusiva a subordinação do aluno que fica obrigado a contratar as aulas juntamente com a aquisição dos materiais didáticos. Nulidade reconhecida. Sendo assim, não demonstrando a ré recorrente o cumprimento do contrato, com a oferta do curso de inglês contratado pelo autor, ônus probatório que a si incumbia, justa se mostra a pretensão deste em ver rescindido o contrato de prestação de serviços, com a restituição dos valores pagos, sem a imposição da multa rescisória contratual já que a culpa pela rescisão deve ser debitada àquela. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009566-43.2020.8.26.0005; Relator (a): Regiane dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Juizado Especial Cível - CIC Zona Leste; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

D
esse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de prática abusiva de cobrar o valor integral do
material didático, quando demonstrado o interesse
da consumidora em adquirir apenas uma das matérias disponibilizada,
obrigando-se as rés, solidariamente,
a
ofertarem
a
venda de livro de inglês para a turma do 5º ano do ensino fundamental, objeto dos presentes autos, pelo valor de R$ 172,90,
c
onforme pontuado na r. sentença.

P
or fim, em relação ao
s danos morais reconhecidos, considerando o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há dano moral presumido decorrente do descumprimento contratual ou da cobrança indevida e,
in casu
,
considerando a
ausência de prova da
tentativa extrajudicial de
resolver a lide por parte da recorrida e diante da ausência de maiores prejuízos à parte, inexiste ato ilícito indenizável,
votando-se pela improcedência da pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)